Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725556-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONDON DE ANDRADE PORTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 61717232) opostos pelo agravante, RONDON DE ANDRADE PORTO, contra decisão monocrática deste Relator, na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 61220828). Alega haver "contrariedade, omissão ou obscuridade.” Repisa os argumentos esposados nas razões do agravo de instrumento, afirmando não possuir capacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Aduz que é advogado, mas que “Os processos judiciais que o mesmo possui não é critério de aferição de renda, porque muitos são criminais que não originam valores em razão de ausência de pagamento das partes promessas de pagamentos por outros.” Pugna pelo efeito infringente, para que seja reconsiderada a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega "contrariedade, omissão ou obscuridade.” Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já obscuridade se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. A propósito, tal como restou robustamente fundamentado na decisão embargada, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXXIV, CF), e tem por finalidade a efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A proposito, destaco trecho da r. decisão embargada: “No caso concreto, verifica-se que, muito embora oportunizado ao nobre causídico comprovar a alegada hipossuficiência, este não se desincumbiu deste ônus, uma vez que os documentos acostados sequer o identificam. De mais a mais, este Magistrado fez uma simples consulta ao sistema informatizado deste Tribunal (Pje), na qual é possível identificar uma centena de processos em que o nobre Advogado patrocina a causa.” Impende ressaltar que a profissão do embargante é em regra dignamente remunerada, seja por honorários de sucumbência, estes decorrentes do êxito, mas também composto por honorários contratuais. A propósito, foi oportunizado ao agravante comprovar a alegada hipossuficiência, todavia, não o fez, o que implica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. No contexto, vê-se que o embargante, sem demonstrar vício algum quanto à análise dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a qual lhe foi indeferida, pretende, de forma bastante evidente, rediscutir a decisão, e não propriamente obter algum aclaramento sanável por via dos embargos de declaração. Sabidamente os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em debate, observa-se que o v. Acórdão impugnado se manifestou expressamente acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. 2. Constata-se que os embargos de declaração manejados possuem manifesto propósito de rediscutir a causa, e não de complementar o julgado mediante a eliminação de vícios que sejam passíveis de serem sanados através da via declaratória. 3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1878864, 07137245520238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a espécie, sem que se possa falar em vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator